Tribunal: TJDFT
Processo: 0700746-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS E TELEMARKETING ABUSIVO. PERDA DE TEMPO ÚTIL NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexistindo provas de cobranças ou marketing abusivo, não se configura o dano moral.
2. Cabia ao autor demonstrar que a titularidade da linha telefônica dos números indicados nos prints do histórico de chamadas. Mesmo porque os registros do Tribunal mostram que os mesmos prints serviram de fundamento na pretensão aviada contra outra empresa de telefonia (Proc. 0700815-26.2024.8.07.0007).
3. O fato de um número de telefone ser de determinada operadora não significa que a própria operadora é usuária do número. A titularidade refere-se ao indivíduo ou empresa que possui o direito de uso do número, sendo a operadora a responsável pela prestação do serviço associado ao número. Portanto, a indicação da operadora é insuficiente para identificar o usuário.
4. Além disso, o envio de mensagens de cobrança e ligações de telemarketing não se revestem dos elementos necessários a qualificá-lo como evento suficientemente danoso para gerar compensação pelo dano moral, salvo patente abusividade, que não foi demonstrada nos autos.
5. A aplicação da teoria do desvio produtivo exige a demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor que não obteve solução dos seus reclames na via administrativa, devendo ser mantida a sentença proferida. Precedentes: Acórdão 1338974, 07623639820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% corrigido da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.